Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito não conhecidas.
2. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral no tocante à ausência de prova de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. na administração do Fundo Pasep relativa à conta individual da autora, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional suscitada pela autora rejeitada.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
4. A autora/apelante não demonstrou minimamente a irregularidade da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, em que os créditos são realizados em folha de pagamento/conta-corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 373, I, do CPC). Consequentemente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.